Tribunal: STF
Processo: RE 1396900
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 32, p. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA UNIÃO NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE SIMPLES. AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE SE MANIFESTA SOBRE QUESTÃO DECIDIDA NOS AUTOS DO RESP 1.050.702/RS, JÁ ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. NULIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE FLS. 1.183/1.187, TORNANDO-A SEM EFEITO. REQUERIMENTO DE FLS. 1.166/1.167 DEFERIDO, A FIM DE DETERMINAR À COORDENADORIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO QUE PROCEDA À INTIMAÇÃO DA UNIÃO ACERCA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA PRIMEIRA TURMA, CONSTANTE ÀS FLS. 511/518 DOS PRESENTES AUTOS.”



    Anteriormente ao acórdão acima citado, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial nº 9.969, havia dado provimento para reconhecer o reposicionamento dos recorridos em até 12 (doze) referências, da mesma forma como havia sido feito com os servidores em atividade e ocupantes dos mesmos cargos e funções. O acórdão foi assim ementado (eDOC 15):



    FUNCIONÁRIOS INATIVOS - REPOSICIONAMENTO EM 12 REFERÊNCIAS - APLICABILIDADE. Aos inativos deve-se estender "quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria". Precedentes deste Tribunal. Recurso provido”.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 4º, da Constituição Federal, bem como ao art. 20 do ADCT.



    Nas razões recursais, sustenta-se (eDOC 34, p. 6):



    “Caso se tratasse de aumento dos vencimentos do cargo em que se deu a aposentadoria; ou de transformação ou reclassificação desse cargo em outro; aí sim, deveriam essas alterações ser estendidas aos servidores inativos, por força do art. 40, §4º, da CF, c/c art. 20 do ADCT. Porém, se os cargos em si não sofrem qualquer alteração, mas tão-somente se promovem (ou se reposicionam) os servidores da ativa na carreira, então não se há de falar em estender as promoções ou reposicionamentos aos servidores inativos”. 



    Alega-se que (eDOC 34, p. 7):



    “Ser promovido (reposicionado) é inerente a estar na ativa, e não se pode pleitear, com base no direito à paridade, que todas as promoções obtidas por aqueles que continuam a trabalhar sejam estendidas automaticamente aos que não mais laboram”.



    A Vice-Presidência do STJ admitiu o recurso extraordinário (eDOC 36). 



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer ementado conforme segue (eDOC 108, p. 1):



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Servidor público inativo. Reposicionamento em até 12 referências, com base na Exposição de Motivos n. 77/85. 1. A Suprema Corte tem jurisprudência pacífica no sentido de que “não há possibilidade de extensão aos inativos do reposicionamento funcional em até doze referências, previsto na EM/DASP 77/85, uma vez que não se confunde com reclassificação de cargos” (ARE 1169718 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN). 2. O acórdão recorrido está em dissonância com esse entendimento. 3. Pelo provimento do recurso extraordinário”.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não há possibilidade de extensão aos inativos do reposicionamento funcional em até doze referências, previsto na EM/DASP 77/85, uma vez que não se confunde com reclassificação de cargos. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPOSICIONAMENTO. DOZE REFERÊNCIAS. EXTENSÃO A INATIVOS. ART. 40, § 4º DA CF. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XXXV, DA CF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC E ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 2. O acórdão recorrido está de acordo com o entendimento desta Corte, no sentido de que não há possibilidade de extensão aos inativos do reposicionamento funcional em até doze referências, previsto na EM/DASP 77/85, uma vez que não se confunde com reclassificação de cargos. 3. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. (ARE 1169718 AgR-segundo, de minha lavra, Segunda Turma, DJe 26-02-2021)



     “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO. INATIVO. REPOSICIONAMENTO FUNCIONAL EM ATÉ 12 REFERÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que o torna inviável o recurso extraordinário, o que faz incidir o óbice da Súmula 287 do STF. Precedentes. II - O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento do Tribunal, no sentido de que o reposicionamento funcional em até doze referências, previsto na EM/DASP 77/85, não se estende aos inativos, uma vez que não se confunde com reclassificação de cargos. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.” (AI 791.506-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 16.11.2010).



    Constata-se, assim, que o Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer o reposicionamento dos recorridos em até 12 (doze) referências, da mesma forma como havia sido feito com os servidores em atividade e ocupantes dos mesmos cargos e funções, divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ainda no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.188.356, de minha lavra, DJe 28.10.2019; RE 545.809 AgRg, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE 18/02/2011; AI 852470 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19- 12-2013; e AI 791.506 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16-11-2010.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 932, V, b, do CPC.



    Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente